Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que reconheceu a materialidade dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90), praticados em concurso de agentes, remetendo o feito ao Tribunal do Júri. A defesa busca a impronúncia, a exclusão das qualificadoras e a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas desde logo; (iii) determinar se é cabível a absolvição sumária quanto ao crime de corrupção de menores.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.
4. Os laudos cadavéricos e exames periciais confirmam a materialidade da morte violenta, compatível com as agressões descritas nos depoimentos dos adolescentes e testemunhas.
5. Indícios de autoria decorrem da confissão de coautores, depoimentos testemunhais, reconhecimento pessoal, informações policiais e dados de geolocalização, suficientes para submeter a causa ao Conselho de Sentença.
6. Qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas das provas, o que não ocorre, devendo ser apreciadas pelo Júri.
7. O delito de corrupção de menores, por ser crime formal, consuma-se com a prática de infração penal em conjunto com adolescentes, sendo irrelevante o envolvimento prévio destes, conforme Súmula 500 do STJ.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.
2. As qualificadoras descritas na denúncia devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo se manifestamente improcedentes.
3. O crime de corrupção de menores tem natureza formal, consumando-se com a prática conjunta de ilícito penal entre imputável e adolescente, independentemente de prévia experiência criminosa do menor.